Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA EMBARGADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela embargante contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu dos embargos de declaração, nos seguintes termos: “O art. 1.000 do CPC dispõe que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal acrescenta: “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. No caso, após a oposição de embargos declaratórios, o recorrente requereu, expressamente, “o encerramento destes autos na forma que se encontram e a prolação de decisão extintiva”, sob o argumento de que as partes realizaram acordo prejudicial ao presente feito. Nesse contexto, é forçoso concluir que houve a prática de ato incompatível com o interesse recursal, qual seja, a concordância tácita com o acórdão recorrido e o expresso pedido de extinção do feito. Ante o exposto, diante da perda superveniente do interesse recursal, não conheço dos Embargos de Declaração e, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, nego-lhes seguimento”. Em suas razões alega, em síntese, que na petição que informou a realização de acordo nos autos no 1005423-59.2016.8.26.0002, na comarca de São Paulo (ID 44262526), não houve pedido de simples desistência, mas de homologação de acordo feito em outro processo, bem como que o acordo homologado em Juízo só pode ser desconstituído por ação anulatória. Por consequência, requer que se o presente Juízo não entender pela homologação do acordo, persiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração. Afirma, ainda, que a desistência depende de intimação pessoal da parte, diante da ausência de poderes do advogado para desistir do recurso. O Agravado apresentou contrarrazões (ID 46681705). DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Observa-se que a parte Embargante, ora Agravante, pleiteou, no presente agravo interno, a reconsideração da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos por Miltrinco S.A., diante do requerimento expresso de extinção do feito (ID 44262526): “Posto isso, REQUER-SE que seja reconhecida a repercussão do acordo homologado em Juízo no presente processo (doc. 1), com o encerramento destes autos na forma que se encontram e a prolação de decisão extintiva, respeitando-se os termos acordados entre as partes”. No caso em análise, constato que as razões lançadas no agravo interno não atacam os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se, a título de esclarecimento, que a parte Embargante, ora Agravante, afirma, em suma, que não houve pedido de simples desistência do recurso, mas de homologação de acordo feito em outro processo. Importante ressaltar que há óbice para que esta Relatoria proceda á homologação de acordo que já fora objeto de homologação na Comarca de São Paulo, sob pena de bis in idem. Inclusive, deveras contraditório o requerimento do Agravante, vez que comunica a homologação de acordo em Juízo de outro Estado da Federação, o qual não pode ser objeto de apreciação por este Tribunal de Justiça, no qual consta cláusula expressa de desistência no prosseguimento do presente feito. Resta evidente que a mera comunicação a esta Relatoria se deu apenas para conhecimento da repercussão do acordo outrora homologado. Ademais, a desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos. Apenas o recorrente, quando interpõe o recurso, possui a legítima expectativa de obter uma decisão em seu favor; logo, não há que se cogitar a necessidade de concordância da outra parte, que já teve um pronunciamento judicial favorável. Assim, se houve pedido expresso de “encerramento destes autos na forma que se encontram e a prolação de decisão extintiva”, e, em seguida, esta Relatoria não conhece do recurso e extingue o feito, não é possível a sua retratação. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. ATO IRRETRATÁVEL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO JUIZ. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 2. É irretratável a desistência do recurso formulado pela parte recorrente. Precedentes. 3. A formulação da desistência pelo recorrente constitui causa de não conhecimento do recurso, na medida em que um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. 4. Assim, a inadmissibilidade do recurso, em razão da desistência expressada pela parte, trata-se de matéria cognoscível de ofício pelo julgador, que não depende de provocação da parte adversa. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 763.346/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.) (grifo nosso) Cediço que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o agravo interno passou a ter disciplina autônoma, tal qual dispõe o art. 1.021 e seus parágrafos. Dentre os requisitos de regularidade formal, a norma prevista no §1o do referido dispositivo estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Assim, o recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na norma acima citada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o magistrado e as partes como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. A jurisprudência pátria entende que “aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,j. 29.09.2016, D]e 05,10.2016), Identicamente, v. STF, l.' Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,p3.09.2016, D]e 11.10.2016). Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao Recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, consoante preceituado no Art. 1.021, § 1o do CPC, o que não é o caso do presente recurso. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular, o que enseja omissão impassível de saneamento. Portanto, ante a evidente ausência de dialeticidade recursal, vez que a Agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, trazendo em suas razões argumentos desprovidos de lógica jurídica, deixa-se de conhecer o recurso, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Por consequência, deixo de fixar a multa estabelecida no § 4o do Art. 1.021 do CPC, vez que se trata de decisão monocrática. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de julho de 2023 16:56:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador